Tribunal: TJDFT
Processo: 0733849-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733849-83.2019.8.07.0001 RECORRENTE: IOLAH SAMARA SILVA CAVALCANTE RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. MORA DO DEVEDOR. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO E ENTREGA NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. DEMONSTRAÇÃO. PARCELA EM ABERTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO. CARÊNCIA DA AÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. RENEGOCIAÇÃO VERBAL DA DÍVIDA. NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. SENTENÇA MANTIDA. 1. A notificação extrajudicial requer, para a sua validade, que seja remetida ao endereço da parte devedora constante no contrato, não sendo imprescindível que a correspondência seja pessoalmente recebida pelo devedor. 2. A mera alegação de que a parcela em aberto foi devidamente quitada antes do envio da notificação extrajudicial não é apta a afastar a mora na quitação do contrato firmado entre as partes. 3. Ausente a prova da alegada renegociação verbal da dívida por intermédio de ligação telefônica, mediante a indicação do protocolo de atendimento e/ou apresentação de cópia do extrato de sua conta telefônica, não há como se afastar a inadimplência e constituição em mora do devedor (artigo 373, II, do CPC). 4. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega violação aos artigos 131 e 333, ambos do CPC, 6o, inciso VII, do CDC e 397, parágrafo único, do Código Civil, defendendo que a não inversão do ônus da prova em seu favor dificultou a comprovação da existência de acordo verbal entre as partes. Aduz, ainda, que não recebeu a notificação extrajudicial, o que representa a não constituição em mora do devedor nos termos da lei de regência. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 131 e 333, ambos do CPC, 6o, inciso VII, do CDC e 397, parágrafo único, do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030